Tribunal: TJDFT
Processo: 0008400-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008400-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO As partes foram intimadas para se manifestarem quanto aos cálculos acostados no ID: 68412411. O SINDIRETA concordou com os valores (ID: 68930788). No ID: 69385655, o Distrito Federal requereu a prorrogação do prazo para manifestação acerca dos cálculos da Contadoria. Defiro a prorrogação de prazo requerida pelo DF (art. 139, VI, CPC). Brasília, 10 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR